Tribunal: TJPA
Processo: 0015008-08.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015008-08.2018.8.14.0006

APELANTE: CRISTINA IRENE SANTIAGO MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ré contra sentença que a condenou à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), diante da apreensão de 73g (setenta e três gramas) de maconha durante revista em presídio feminino, em contexto que evidenciou a destinação comercial da droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões suscitadas consistem em: (i) verificar se há nos autos provas suficientes para manter a condenação da recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que a substância seria destinada ao consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade restou comprovada por meio do auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudos periciais, sendo constatada a presença de substância entorpecente (maconha).

4. A autoria também se mostra indene de dúvidas, embasada em prova testemunhal firme, coerente e harmônica, especialmente o depoimento do agente prisional que flagrou a ré tentando ingressar com entorpecentes no presídio, escondidos em maços de cigarro.

5. O conjunto probatório revela circunstâncias incompatíveis com o simples uso, notadamente a quantidade, forma de acondicionamento e o local de ingresso da droga, evidenciando a finalidade de difusão ilícita.

6. Os depoimentos de agentes públicos, prestados de forma segura e isenta, possuem eficácia probatória suficiente à condenação, mormente quando corroborados por outros elementos dos autos.

7. A tese de desclassificação não encontra amparo fático, sendo inaplicável o princípio da alteridade. Configurado o tráfico de drogas na modalidade "trazer consigo" com fim de comercialização, é de rigor a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “A condenação por tráfico de drogas é válida quando lastreada em provas consistentes, inclusive depoimentos de agentes públicos, harmônicos com os demais elementos de convicção”. 2. “A simples alegação de uso pessoal não descaracteriza o crime de tráfico quando a quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão evidenciam a finalidade de difusão da substância ilícita”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial Extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cristina Irene Santiago Magalhães
(nascida em
07/09/1973
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
06/09/2024
, doc. ID 24566662, pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 24566557) que:

“Conforme o anexo inquérito policial, em
16/12/2018
, por volta das 13h, houve a
apreensão de dois tabletes de entorpecentes com Cristina Magalhães
, fatos estes ocorridos no Centro de Reeducação Feminino-CRF, localizado na Rod. BR 316, Alameda Caixaparah, Rua Jardim Estrela, s/nº, Bairro do Coqueiro, nesta cidade.

Pelo laudo toxicológico definitivo nº 2018.01.004259-QUI, a denunciada trazia consigo
73g (setenta e três gramas) da substância Tetrahidrocannabinol, princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa (maconha)
.

De acordo com o procedimento administrativo, a acusada, durante revista no referido estabelecimento prisional,
trazia consigo
,
acondicionado em dois maços

de cigarro, entorpecentes para entrega à pessoa presa - sua companheira Cleonice Pereira -, para possível venda a outras custodiadas
, sendo, em razão disso, autuada em flagrante.

Uma vez interrogada em sede policial,
Cristina Magalhães optou pelo exercício do seu direito ao silêncio
”.

Em
razões recursais
(doc. ID 24566670), a defesa clama pela
absolvição
da apelante, em face da
insuficiência probatória à condenação
, baseada somente nos depoimentos de policiais envolvidos com os acontecimentos. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, vez que
a droga provavelmente seria usada para consumo
,
sendo pequena a quantidade apreendida
, com a desclassificação e absolvição, nos moldes do
princípio da alteridade
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 24566672), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando que seja
negado provimento
ao recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 24754161).

É o relatório. Revisão cumprida.

Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso pessoal. Princípio da alteridade.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou a desclassificação
do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi a apelante condenada, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pela recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 24566551), do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 24566551), do
Laudo nº 2018.01.004156-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 24566552), do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 24566555) e do
Laudo nº 2018.01.004259-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 24566556), o qual atestou a
apreensão de “73g (setenta e três gramas) de maconha”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação da ré.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

Conforme a exordial acusatória, no dia
16/12/2018
, durante
revista no Centro de Reeducação Feminino-CRF
,
a acusada trazia consigo 02 (dois) maços de cigarro de maconha, para entregar à detenta, sua companheira Cleonice Pereira
. Assim, foi
presa em flagrante
, por de maneira livre e consciente,
trazer consigo droga
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configurando o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ronny da Silva Monteiro
, agente prisional, declarou em
juízo
: “que era dia de visita prisional, e o depoente estava realizando as revistas na entrada, operando o scanner. Os objetos que os visitantes traziam consigo era passados no scanner. Quando da primeira vez que o depoente passou a bolsa da acusada no scanner, nada verificou de anormal. Após isso, a acusada teve rápido contato com a bolsa, o que é proibido. Por tal motivo, o depoente precisou passar novamente a bolsa no scanner, ocasião em que comparou com a primeira análise, e verificou que havia algo diferente. Por tal motivo,
revistou a bolsa e observou que havia mais duas carteiras de cigarro
. Essas carteiras estavam violadas.
Dentro dessas carteiras de cigarro havia material semelhante a maconha
. Nesse momento, a acusada disse que o material entorpecente não lhe pertencia.
O depoente verificou que somente a acusada teve contato com a bolsa
. Destacou, ainda, que os objetos de cada pessoa são escaneados de forma separada dos objetos dos demais visitantes. A acusada apresentou duas sacolas no momento da revista. Depois, a acusada alegou que antes de sua entrada no estabelecimento prisional uma pessoa lhe pediu para entregar uma sacola para alguém dentro do presídio”.

No caso, verifico que a testemunha foi contundente no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
da denunciada. Cumpre salientar que,
o depoimento do agente público – tais como policiais, agentes penitenciários e guardas municipais –, que participou da abordagem, revista e prisão da acusada, foi categórico ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Cristina Irene Santiago Magalhães
.

Sendo assim,
a prova testemunhal que serviu para formar a convicção do juízo
a quo
é segura e consistente, conforme revelam os autos
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a quantidade da droga, sua natureza, seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida, deixa claro que estavam destinadas à difusão ilícita
. A alegação da defesa de que a droga era para uso pessoal, por si só, não constitui motivo para a descaracterização do crime de tráfico, pois o simples fato da apelante ter em seu poder certa quantidade de droga já é suficiente para configurar o crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, haja vista que o dispositivo em questão prevê várias condutas ilícitas, consumando-se o delito com a prática de qualquer um dos núcleos verbais, pois se trata de
crime de ação múltipla
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

Ademais,
incoerente a apelante levar consigo droga para dentro do Sistema Prisional, por ser mera usuária
. Portanto, sem maiores delongas, deve ser rechaçada a tese desclassificatória.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025